Tribunal: TJPA
Processo: 0806619-82.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806619-82.2019.8.14.0000
EXEQUENTE: JOAO EDSON RIBEIRO COSTA

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC. INAPLICÁVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4.

Na presente hipótese não há necessidade de previa ação de liquidação, mas tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual.

5.

No que concerne a suposta inexigibilidade da obrigação – cumprimento da Complementar Estadual nº 094/2014 - frente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), se trata de matéria exaustivamente debatida quando do julgamento da lide coletiva (MS coletivo nº
0004396-97.2016.8.14.0000)
.

6.

Não obstante, notadamente em razão do disposto no inciso III, do art. 535, do CPC, a reiterada alegação de inexigibilidade da obrigação e do título executivo não deve prosperar dada a total ausência de provas no sentido de demonstrar o efetivo implemento do limite legal para gastos com pessoal (LC nº 101/2000 LRF). Como é de conhecimento geral,
o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

7.

Quanto as multas requeridas pelo agravado, diante das peculiaridades fático-jurídicas do presente caso, não restou configurada a má-fé processual, visto que a insurgência recursal em questão veiculou matéria passível de ser alegada na fase de cumprimento de sentença (art. 535, III do CPC – inexigibilidade do título ou da obrigação).

8.

Não é possível falar em recurso protelatório e/ou manifestamente improcedente (
art. 1.021, §4º do CPC)
eis que necessário para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores, notadamente quando a decisão, na parte que foi objeto específico da insurgência, não está amparada em precedente vinculativo.

9.

A decisão agravada não arbitrou honorários de sucumbência dada expressa opção formalizada pelo exequente em sua petição inicial. Contudo, diante da interposição deste agravo interno a patrona do credor faz jus ao arbitramento de honorários de sucumbência na forma do art. 85, §11 do CPC.

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 13ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 14.04.2021 a 22.04.2021.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0806619-82.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA 9.679)

DECISÃO AGRAVADA (MONOCRÁTICA ID 3445490)

AGRAVADO / EXEQUENTE: JOÃO EDSON RIBEIRO COSTA

ADVOGADA: ALESSANDRA ALVES FERRAZ (OAB/PA 15.478)

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que, diante da ausência de impugnação, homologou os cálculos do exequente no valor de
R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais)
, para todos os fins de direito, determinando a
pós o trânsito em julgado a expedição da competente ordem de pagamento.

O agravante arguiu a incompetência do juízo – ausência de prevenção - para processamento do pedido de cumprimento segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Alegou ausência de interesse processual, posto que tais diferenças deveriam ter sido pleiteadas por ação própria e individual, logo a decisão agravada não poderia homologar valores e muito menos determinar a expedição da ordem e pagamento.
Conclusivamente, requereu o provimento do Agravo Interno.

No mais, alegou inexigibilidade da obrigação frente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).
Conclusivamente, requereu o provimento do recurso.

Nas contrarrazões o agravado
requereu o desprovimento do recurso com aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como pelo manejo de recurso manifestamente inadmissível (art. 1.021, §4º do CPC) com arbitramento de honorários de sucumbência recursais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do Agravo Interno. A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de pedido individual de cumprimento em razão de acordo firmado nos autos do Mandado de Segurança coletivo nº
0004396-97.2016.8.14.0000 transitado em julgado.

Determinada a intimação do executado (Estado do Pará) para, querendo, apresentar impugnação (ID 2099386), despacho do qual o douto representante processual do ente público registrou ciência em 12/09/2019, as 14:19:15 (PJE2G), não houve qualquer manifestação tendo decorrido “in albis” conforme certificado pelo senhor Secretário Judiciário (ID 2389447).

Assim, inexistindo impugnação homologo os cálculos do exequente no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais) para todos os fins de direito.

Após o trânsito em julgado desta decisão, deverá ser oficiado ao ente público executado, no sentido de intimá-lo para efetuar, no prazo de 02 (dois) meses, o pagamento da quantia necessária à satisfação do crédito (art. 5º da Resolução nº 29/2011 – TJPA c/c art. 49 da Resolução nº 303/2019 - CNJ), no valor homologado acima, seguindo os autos à contadoria deste tribunal para realizar o cálculo referente ao destacamento dos honorários advocatícios contratuais (art. 8º da Resolução nº 29/2011 – TJPA), instrumento contratual anexo (ID 2056566), em tudo observando os normativos correlatos desta Corte Estadual e do Conselho Nacional de Justiça.”

Quanto à competência deste juízo deve ser observado o disposto no art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição
, compete ao Tribunal de Justiça
:

I -
processar e julgar, originariamente
:

(...)

c)
os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado
, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i)
a execução de sentenças nas causas de sua competência originária
, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

Não obstante a clareza da norma constitucional estadual cabe enfatizar que o caso em apreço se trata de pedido individual de cumprimento decorrente de acordo judicialmente homologado, transitado e julgado, em sede de autos de mandado de segurança coletivo, portanto de competência originária desta Corte de Justiça Estadual.

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I -
os tribunais, nas causas de sua competência originária
.”

Seguindo nessa linha e versando especificamente acerca da prevenção (relatoria) o Regimento Interno desta Corte Estadual assim determina:

“Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
.”
Grifei.

“Art. 320.
Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador
.”
Grifei.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva.

Registre-se, com propósito rememorativo, este Plenário no julgamento do Agravo Interno do Pedido de Cumprimento nº
0805603-93.2019.8.14.0000
, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020, a unanimidade, ratificou essa compreensão
acerca da competência executiva e a prevenção desta relatoria. O v. acórdão ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL.
COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS
.
PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA
. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4.

Em se tratando de competência relativa (prevenção da relatoria) cabia ao agravante questioná-la, se fosse o caso, na primeira oportunidade em que falou nestes autos (§3º do art. 116 do RITJPA) não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência quanto a isto.

5.

O que se observa na hipótese vertente é uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório).

6.

Embora cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos “nemo potest venire contra factum proprium.”

7.

Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

8.

Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015 a multa processual sendo arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva se mostra adequado e proporcional, bem assim revestida do necessário aspecto pedagógico.

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, para além da multa fixada reconhecer o dever de indenizar/ressarcir a parte contrária os prejuízos eventualmente suportados, e ainda, arcar com honorários advocatícios consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.”

Importa registrar, ademais, o agravante em outro agravo interno, interposto nos autos do retrocitado Pedido de Cumprimento
nº
0805603-93.2019.8.14.0000, também alegou não haver prevenção desta relatoria para as execuções individuais consoante julgados do STJ, a saber: AgRg no REsp 1.432.236/SC, AgInt REsp 1.633.824/PB e REsp 1.663.926/RJ.

Tais julgados assentaram que a sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva, isto é, não haveria prevenção do para o processamento e julgamento das execuções individuais. Contudo, não houve enfrentamento da questão alusiva a prevenção do relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

Além disso, não se deve olvidar que na presente hipótese não há necessidade de previa ação de liquidação, mas tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual.

Sucede, porém, que neste recurso sob julgamento o agravante citou outros julgados do STJ (REsp nº 1.824.940, Segunda Turma, e REsp nº 1.500.011, Terceira Turma), os quais essencialmente reproduzem aqueles outros referidos acima e já afastados por este Plenário no
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0805603-93.2019.8.14.0000, julgado em 16/12/2020 e
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0807030-28.2019.8.14.0000, julgado em 22/02/2021.

Dessa forma, é caso para proceder a necessária distinção considerando que todos os julgados citados nas razões deste recurso, a exemplo do já ocorreu em outros, não guardam perfeita similitude fática com a hipótese em concreto.

No que concerne a suposta inexigibilidade da obrigação – cumprimento da Complementar Estadual nº 094/2014 - frente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) verifico que se trata de matéria exaustivamente debatida quando do julgamento da lide coletiva (MS coletivo nº
0004396-97.2016.8.14.0000)
. A ementa do v. acórdão nº 185.281 não deixa qual quer dúvida, senão vejamos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO PARÁ – SINDELP/PA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 94/2014. NÃO IMPLEMENTAÇÃO, PELA AUTORIDADE COATORA, DO AUMENTO DETERMINADO PELA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL NOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SOB A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA, FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ALCANCE DO LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA
. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Mandado de Segurança que tem por finalidade sanar omissão da autoridade coatora, que não deu cumprimento integral à Lei Complementar Estadual nº 94/2014, o que se distingue da ação de cobrança. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em ausência do interesse de agir, se há evidente inobservância no cronograma legal de implementação da política remuneratória a partir do mês de março/2016, permanecendo a omissão nas Leis orçamentárias seguintes. Preliminar rejeitada.

3.
A mera alegação, pelo Poder Público, de incapacidade orçamentária/financeira, sustentada na crise econômica nacional, não pode servir de óbice à implementação de política pública remuneratória determinada em Lei Complementar
.

4.
Ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória a servidores públicos não implica, por si só, em sua inconstitucionalidade, mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro (conforme decidido pelo STF na ADI 3599, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgada em 21/05/07)
.

5.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, como é o recebimento de vantagens asseguradas por Lei
.

6. Ordem concedida para determinar que a autoridade coatora adote providências com o fim de incluir: 1. o aumento estabelecido para o mês de março de 2016, como crédito adicional no orçamento do exercício financeiro de 2018, sendo este, crédito suplementar se houver dotação específica na Lei, mas esta for insuficiente; ou especial, na hipótese de não haver rubrica especifica para o caso; e 2. nas Leis dos Orçamentos dos anos de 2019 e 2020, os aumentos relativos a março de 2017 e março de 2018, respectivamente.

7. Decisão unânime.”

Não obstante, notadamente em razão do disposto no inciso III, do art. 535, do CPC, a reiterada alegação de inexigibilidade da obrigação e do título executivo não deve prosperar dada a total ausência de provas no sentido de demonstrar o efetivo implemento do limite legal para gastos com pessoal (LC nº 101/2000 LRF). Como é de conhecimento geral,
o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Quanto as multas requeridas pelo agravado, diante das peculiaridades fático-jurídicas do presente caso, não restou configurada a má-fé processual, visto que a insurgência recursal em questão veiculou matéria passível de ser alegada na fase de cumprimento de sentença (art. 535, III do CPC – inexigibilidade do título ou da obrigação).

É válido lembrar que o executado poderá se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão autoral, motivo pelo qual a interposição de recurso deduzindo pretensão admissível, consoante mencionado acima, não caracteriza litigância de má-fé.

De igual modo não é possível falar em recurso protelatório e/ou manifestamente improcedente (
art. 1.021, §4º do CPC)
eis que necessário para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores, notadamente quando a decisão, na parte que foi objeto específico da insurgência, não está amparada em precedente vinculativo.

Por fim, cumpre observar que na decisão agravada
não
houve arbitramento de honorários de sucumbência dada expressa opção formalizada pelo exequente em sua petição inicial. Contudo, diante da interposição deste agravo interno a patrona do credor faz jus ao arbitramento de honorários de sucumbência na forma do art. 85, §11 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao agravo interno, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência em favor da patrona do exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito homologado, considerando as balizas legais do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/04/2021